Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO ANTERIOR CELEBRADO PELAS PARTES EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. RENÚNCIA DO AUTOR À PERCEPÇÃO DE ALUGUEIS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO. ANULAÇÃO. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM ACORDO E PATROCÍNIO INFIEL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
Ação de arbitramento de aluguel não é via adequada para discutir a nulidade de acordo homologado judicialmente, por suposta falsificação de assinatura ou vício de consentimento. Sentença mantida.